Tribunal: STF
Processo: HC 187776
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 126.627/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 26/12/1998) foi preso preventivamente e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2):
    No dia 18 de junho de 2018, entre às 2h30min E ÀS 02h47min, na Rua Boca de Leão, n° 180, Viação Férrea, em Gramado, os denunciados Jean Vinícius Jardim, Alexandre dos Santos Oliveira e Éverton Ricardo Botelho Pinto, em concurso de agentes com outros indivíduos ainda não identificados, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, efetuando diversos disparos de armas de fogo (não apreendidas), mataram Jonas Castilhos dos Santos, causando-lhe as lesões descritas na declaração de óbito que registra “choque hemorrágico consecutivo a ferimento torácico por arma de fogo”.
    Conforme apurado, na madrugada do fato, o denunciado Everton Ricardo Botelho Pinto, acompanhado de outros indivíduos ainda não identificados, arrombaram a porta da residência da vítima, levando-a para a rua e, em seguida, efetuaram em torno de trinta disparos de arma de fogo contra ela, sendo atingida por aproximadamente vinte disparos. Em seguida, empreenderam fuga do local numa camionete Ford/Ecosport cor prata.
    O crime foi cometido por ordem do denunciado Alexandre dos Santos Oliveira, um dos gerentes da facção “Os Manos” em Gramado e responsável pela distribuição de drogas no Bairro Viação Férrea, em razão de que a vítima abastecia-se de drogas para venda de fornecedor que não integra a referida facção criminosa
    O denunciado Jean Vinícius Jardim recebeu ordem de Alexandre dos Santos Oliveira para apoiar os indivíduos que vieram a Gramado para executar a vítima Jonas, sendo que Jean os esperou na Estação Rodoviária do Bairro da Várzea Grande, mostrou aos executores onde se situava a residência da vítima e recebeu-os em sua própria casa por aproximadamente uma hora, local onde, inclusive, os criminosos carregaram celulares, limparam munição e planejaram a execução de Jonas Castilhos dos Santos. 
    O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que os denunciados praticaram o homicídio pelo fato de que a vítima não adquiria drogas de fornecedor da facção “Os Manos”.
    Também, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto este foi arrebatado violentamente do interior de sua residência, sendo atingido por mais de vinte disparos de arma de fogo, em verdadeira execução, sem que pudesse esboçar qualquer reação em sua defesa.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 
    HABEAS CORPUS.
    DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
    O feito é conexo com o habeas corpus nº 7080569320, julgado em 28MAR2019, ocasião em que reconhecida a legalidade da prisão do paciente, não sendo caso de revolvimento da matéria. 
    Ainda, destaco que não se cogita de excesso de prazo. Após processamento regular, foi o paciente pronunciado pelo delito de homicídio, juntamente com demais corréus, em outubro de 2019 – artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, sendo mantida a prisão do paciente. 
    Seguiu-se oposição de recurso em sentido estrito, recebido pelo juízo em 09DEZ2019, abrindo-se prazo de oferecimento de razões. Em 13JAN2020, efetuado juízo de retratação, sendo dito recurso recebido naquele mesmo mês. 
    Seguiu-se pleito de liberdade, na origem, gerando a decisão ora contestada. 
    No contexto, tenho que mantida a segregação cautelar do paciente durante toda a instrução, inclusive por esta Câmara Criminal, por mais razão deve ser mantido preso agora, em já estando pronunciado, no que destaco que a via eleita não comporta exame de mérito. 
    Quanto ao eventual constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na constrição cautelar, não se desconhece, é verdade, o tempo transcorrido desde a efetivação do decreto constritivo. Estando o feito na iminência de aportar neste TJRS, contudo, não se vislumbra, por ora, decurso de tempo superior ao razoável, sobretudo se considerarmos a pena máxima em abstrato prevista para o delito pelo qual o acusado foi pronunciado. De mais a mais, repito, a sentença de pronúncia já foi proferida, o que atrai o enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Não se constata ilegalidade na determinação judicial acima, que manteve a prisão do paciente, de modo fundamentado. De outro lado, quanto ao fato novo deduzido pelo impetrante - crise mundial do “coronavírus” (COVID-19) e à iminente gravidade do quadro nacional –, anoto que não há coação provinda de juiz de primeiro grau, pelo menos não foi demonstrada à saciedade, o que inibe a atuação desta Corte, de modo direto, sob pena de supressão de instância, pois o TJ somente age ante coação ilegal determinada por juiz de primeiro grau, que não está comprovada no caso. 
    O fato novo deve ser levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau (o do processo ou o da VEC, caso exista ou não o trânsito em julgado da condenação), nos precisos termos dos Atos nº 11 e 13/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça, disponíveis na página eletrônica do TJRS, que estabeleceram as regras do sistema diferenciado de atendimento de urgência no primeiro grau, justamente editados em consequência de tal fato novo (pandemia do coronavírus). 
    No caso, a defesa junta cópia de petição noticiando pedido complementar junto ao juízo da origem, o qual, em tese, estaria pendente de apreciação, inibindo manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    Registro, ainda, não existem dados concretos da disseminação do vírus no sistema penitenciário, que vem adotando, segundo o noticiado, medidas que visam à proteção da saúde dos presos, dos magistrados e de todos os agentes públicos que integram o sistema da justiça penal. 
    Quanto à alegação de inércia pelo juízo da origem, a rigor, não se configura, como se infere da movimentação do processo na origem. 
    Ausência de constrangimento ilegal. 
    ORDEM DENEGADA. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator. Na sequência, foi apresentado Agravo Regimental, não conhecido pela Quinta Turma, conforme ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica no sentido de não ser cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. 
    2. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser reservada à apreciação perante o colegiado, após manifestação do Ministério Público Federal. 
    3. Agravo regimental não conhecido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o Paciente encontra-se cautelarmente preso desde o dia 26/07/2018 (há 23 meses) sem que perdure concreta cautelaridade processual que justifique a manutenção da prisão preventiva. Somado a isso, a vida e a saúde de JEAN VINÍCIUS estão em risco com o avanço da pandemia no sistema prisional. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelas diversas.
    É o relatório. Decido. 
    A presente impetração se volta contra decisão que se limitou a examinar o pedido de cautelar, razão por que incide a Súmula 691 desta CORTE, segundo a qual não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus nessas circunstâncias, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente